Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROVA ORAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS. ARTIGO 1.583, § 5o, DO CÓDIGO CIVIL. GUARDA COMPARTILHADA. FILHA MENOR. POSSIBILIDADE DE SUPERVISÃO. IRREPETIBILIDADE DA VERBA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. Se a produção de prova oral requerida se mostra desnecessária para o deslinde da controvérsia, considerando que a extinção do processo, sem resolução do mérito, decorreu da ausência de interesse processual do autor, uma vez que não se encontram presentes a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional, o juiz pode julgar a lide com os elementos considerados suficientes para a resolução da demanda, sem que isso importe em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal. Nos termos do artigo 1.583, § 5o, do Código Civil, a possibilidade de exigir contas foi estabelecida em favor do pai ou da mãe que não exerce a guarda unilateral. Tratando-se de caso de guarda compartilhada, por meio da qual o genitor tem convívio com a filha e, por isso, tem condições de supervisionar se os recursos estão sendo empregados adequadamente pela genitora, mostra-se ausente o interesse processual do autor na demanda, mormente em razão da inexistência de indícios de malversação da verba alimentar pela ré. A verba alimentar tem caráter irrepetível, de modo que a prestação de contas se tornaria inócua, diante da impossibilidade de eventual restituição de valores.